Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO MACIEL DOS ANJOS - CPF: 033.430.461-08 (AGRAVADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - CPF: 274.640.831-72 (AGRAVANTE), LALI MACIEL DOS ANJOS - CPF: 378.664.431-49 (AGRAVANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), WANDRE PHOL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.529.561-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE DIOGO DA SILVA - CPF: 000.722.101-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - CPF: 274.640.831-72 (AGRAVADO), LALI MACIEL DOS ANJOS - CPF: 378.664.431-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDAS. MÉRITO. TROCA DE BEBÊS NA MATERNIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA TROCA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. NEXO CAUSAL, ATO ILÍCITO E DANO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE

JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS DESPROVIDO.

Não se conhece de recurso interposto após o decurso do prazo recursal. O recurso que não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, não deve ser conhecido. No caso, a responsabilidade é objetiva, não se apurando dolo ou culpa, que fica na esfera criminal, portanto, a conclusão do inquérito. Para efeitos civis, a responsabilidade está constatada, pois a maneira como ocorreu a troca dos bebês não importa, mas sim que esta ocorreu dentro das dependências do hospital.

Nesse ínterim, não comprovou o apelante que a troca dos bebês se deu após a saída das mães da maternidade, de modo que o nexo causal está demonstrado, a configurar o ato ilícito e o dano causado ao autor. Isso porque, o hospital sequer demonstrou que a época tomou todos os cuidados para evitar o infortúnio com as medidas necessárias para impedir a ocorrência.

Configurada a responsabilidade objetiva do hospital recorrente pelos danos causados ao autor da demanda, em virtude da troca de bebês ocorrida em sua maternidade, pois trata-se de defeito na prestação de serviço diretamente vinculado à atividade exercida pela entidade hospitalar, nos termos do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com relação ao valor do dano moral, entendo o valor arbitrado como prudente e razoável, diante de toda a situação constrangedora vivida por duas famílias, e considerando as possibilidades do apelante em detrimento da hipossuficiência das partes envolvidas. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Os juros devem incidir a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001055-16.2019.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS

APELADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS E STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais que julgou extinto o processo nos termos do artigo do art. 487, II, do CPC,
em relação ao litisconsórcio, e condenou os litisconsortes ao pagamento de honorários advocatícios, estes a favor do advogado da Requerida, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade da justiça. JULGOU PROCEDENTE o pedido e condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
.

A apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, sustenta nas razões que não há provas de ilícito civil quanto a troca de bebês nas dependências do hospital; conforme depoimento do escrivão Braulino Ferreira Rocha, as genitoras (mãe do Wandré e mãe do Leonardo) não se conheciam e não se recordam de terem visto uma a outra no dia do nascimento de seus filhos; salienta como pode ter ocorrido troca de bebês durante o banho se nem mesmo as mães estavam no mesmo quarto e se os bebês não receberam os primeiros cuidados juntos; o Sr. Leonardo Maciel dos Anjos nasceu no dia 14/02/1995, dia seguinte ao nascimento do Sr. Wandré Pohl, que foi em 13/02/1995; entre o nascimento do Wandré e do Leonardo passaram-se quase 11 (onze) horas; tiveram filhos em dias e horários diferentes; por esta razão seus bebês não receberam os primeiros cuidados juntos, nem tomaram banho juntos, o que descarta qualquer possibilidade de troca; não foi constatado dolo ou culpa do hospital no inquérito policial; se ocorresse a suposta troca durante o banho, certamente os pais notariam o peso dos bebês; a cor dos bebês; o cabelo dos bebês, e demais características deles quando do seu retorno para o quarto; quando o neném nascia já era colocada a pulseira em seu braço, quando ainda na sala de parto, sendo que a mãe saía da sala com o bebê junto, identificado, sendo então encaminhados à enfermaria/apartamento; o banho não era imediatamente após o parto, pois antes havia a identificação, ou seja, de fato seria impossível a troca de bebês dentro do Hospital; alega que o procedimento padrão é que a mãe e o bebê saem do centro cirúrgico sem a identificação com a pulseira, nome da mãe, o leito, data e horário de nascimento, o que foi corroborado por testemunha; os documentos não conclui que troca ocorreu dentro do nosocômio; e conforme testemunha a troca de bebês se trata de uma presunção; não há demonstração do nexo causal, entre o fato lesivo e o dano; diante da completa inexistência de provas do suposto ato ilícito, a condenação em danos morais configura uma nítida situação de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do CC; subsidiariamente, elenca que o valor arbitrado deve ser minorado e os juros de mora devem ser fixados a partir do arbitramento; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; subsidiariamente que seja reduzido o quantum indenizatório fixado, observados os ditames de razoabilidade e proporcionalidade; determinar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado da sentença ou, subsidiariamente, a partir do arbitramento em si.

Nas contrarrazões, o apelado LEONARDO MACIEL DOS SANTOS, requer o desprovimento do recurso.

Os apelantes JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS, sustentam que deve ser reconhecido o dano moral a cada um dos apelantes; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja arbitrado os danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, alega a intempestividade do recurso; violação ao princípio da dialeticidade recursal, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso, e, subsidiariamente, caso entenda pelo provimento do presente recurso, o que não se espera, requer ao menos que determine o retorno do feito ao magistrado de primeiro grau, para que a sentença de mérito seja proferida por aquele; caso V. Excelência entenda pela análise de mérito em segundo grau acerca do pedido de danos morais, requer de forma subsidiária que a indenização não seja superior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Intimados os apelantes JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS, para manifestarem pedem pelo indeferimento das preliminares e o arbitramento dos danos morais.

Este recurso deve ser julgado conjuntamente com o RAC N. 0007224-17.2011. 811.0003.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais que julgou extinto o processo nos termos do artigo do art. 487, II, do CPC,
em relação ao litisconsórcio, e condenou os litisconsortes ao pagamento de honorários advocatícios, estes a favor do advogado da Requerida, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade da justiça. Julgou procedente o pedido e condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
.

Da preliminar em contrarrazões de intempestividade do recurso de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS.

Dos autos, observa-se que a sentença proferida fora publicada em 15.06.2023. Iniciando-se o prazo de 15 dias, a partir de 16.06.2023, e findando – se em 06.07.2023. O recurso foi interposto pelos apelantes em 11.07.2023, ou seja, intempestivo.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

Teresa Arruda Alvim leciona que
“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – ARRESTO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. Na hipótese, não houve a suspensão do prazo, por se tratar de pedido liminar de arresto - "medida urgente" -, conforme o disposto na Resolução no 14/2015/TP que determinou a suspensão, no período de 7 a 20/1/2016, a contagem de todos os prazos processuais, exceto com relação às medidas urgentes.”
(AI 10515/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de recurso interposto após o decurso do prazo recursal”.
(AgR 107064/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O parágrafo 5o, artigo 1003 do CPC, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso. O início do prazo recursal deu-se em 14/06/2016, considerando o novo regramento de contagem dos prazos recursais, contabilizando-se apenas os dias úteis, o prazo para interposição da apelação se encerrou em 04/07/2016. A apelação foi protocolada em 05/07/2016; a suspensão dos expedientes nos dias 27 a 29 de junho não interferem no contagem do prazo recursal destes autos, haja vista que seu prazo não se iniciou e nem se completou no interim da suspensão; portanto, imperioso, o reconhecimento de que o recurso foi interposto após ultrapassado o termo final de contagem do prazo recursal, de 15 (quinze) dias”
. (Ap 133930/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS, pela intempestividade e manifesta inadmissibilidade.

Da preliminar em contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade do recurso de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS.

A apelada por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, alega que o recurso de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS, viola o princípio da dialeticidade recursal.

De fato, ao analisar as razões do recurso apresentado, tem- se que os apelantes pedem
“deve ser reconhecido o dano moral a cada um dos apelantes; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja arbitrado os danos morais”.

A sentença assim abordou a questão, com relação aos apelantes:

“(...)

A primeira questão a ser analisada refere-se, ao pedido de habilitação ulterior das partes JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO e LALI MACIEL DOS ANJOS no polo ativo da lide, vindicando a admissibilidade pelo litisconsórcio ativo. Aqui cumpre observar, à luz do que rege o atual CPC sobre a matéria - litisconsórcio - que não é mais possível a recusa do litisconsorte pela parte ré, vez que, com revogação do código anterior o específico caso do litisconsórcio ativo facultativo é considerado uma liberalidade do autor, tendo em vista o princípio da Economia processual e celeridade. No entanto, existe um momento próprio para formação desse litisconsórcio, que se dá no ajuizamento do pedido inicial, sob pena de se ferir o princípio do juiz natural, o qual deve ser observado, até mesmo para evitar escolha de julgador. Mas, no caso em exame, existe conexão dos processos, e fatalmente haveria conexão de um novo processo ajuizado pelos litisconsortes, com a presente lide, por ser comum a causa de pedir e pedido. E, considerando ainda os princípios norteadores da emenda à inicial após a contestação, a qual depende do consentimento do réu, consoante interpretação do art. 329, I, do CPC, os julgadores pátrios têm admitido a emenda após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, (...)In casu, verifica-se que o pedido inicial do autor foi a condenação da Santa Casa em danos morais, e os pais do requerente visam a inclusão no polo ativo da lide por terem vivenciados, na pele, as mesmas angustias, frustrações e toda a sorte de infortúnios que a má prestação dos serviços pela demandada causaram aos nascituros e as respectivas famílias. Assim, considerando que não houve aditamento do pedido ou da causa de pedir, sem qualquer inclusão de fato novo ou ampliação do objetivo da demanda, não há qualquer ilegalidade na admissão do litisconsórcio ativo após a propositura da ação. Nesse sentido, por analogia: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - REGULARIZAÇÃO DO PÓLO ATIVO - NECESSIDADE - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - ADITIVO CONTRATUAL - VALIDADE - INADIMPLEMENTO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INOCORRÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PLANTAÇÕES - INDENIZAÇÃO - Não há vedação na inclusão de litisconsorte ativo necessário para integrar a lide, mesmo havendo citação, sob pena de nulidade. – Não havendo inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito, a segunda obrigação confirma a primeira. - A teoria da exceção do contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a lei ou o contrato não especificar a quem primeiro cabe cumprir a obrigação. - O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas plantações realizadas em terreno alheio. - Agravo retido não provido. Recurso parcialmente provido. (TJMG – Apelação Cível 1.0297.11.001083-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2015, publicação da súmula em 02/07/2015) Por conseguinte, contrariando o sistema processual em vigor, não há prejuízo algum em se admitir formação do litisconsórcio ulterior, vez que, elegendo-se o princípio da economia processual como regra, há que se ter que entre duas alternativas, deve-se escolher a menos onerosa às partes e ao próprio Estado, evitando-se repetição de atos procedimentais com a concentração desses atos em uma mesma oportunidade. Assim, admito a formação do litisconsórcio. Antes de conhecer o mérito do pedido, mister se faz a verificação das questões prejudiciais, em especial àquelas que devem ser conhecidas de ofício pelo Juiz. Em que pese se tenha admitido o ingresso dos litisconsortes no polo ativo, estes só vieram aos autos quando já colhidos pela prescrição quanto à reparação do dano. Em visível manobra de aproveitamento do processo, não figuraram na peça de ingresso, mas, apenas em 08 de abril de 2022 é que manifestaram a pretensão à reparação indenizatória (id. 81927526), ou seja, depois de 04 anos depois de terem tomado conhecimento do resultado do exame de DNA (id. 35092202). O litisconsórcio ativo facultativo não observou a regra processual, portanto, apenas com base na economia processual, não se pode outorgar àqueles que tardaram, o benefício do tempo, como se tivessem ingressado na inicial. Portanto, para estes, há que se reconhecer a prescrição do direito. Em termos gerais, pode-se conceituar a prescrição como a perda da pretensão de exigibilidade atribuída a um direito, em consequência de sua não utilização por um determinado período. Apesar de impor um determinado prejuízo ao interessado, em razão de sua inércia, seu fundamento reside na paz social e na segurança da ordem jurídica. Quanto aos elementos constitutivos da prescrição, a doutrina afirma serem necessários os seguintes requisitos: “a) exista o direito material da parte a uma prestação a ser cumprida, há seu tempo, por meio de ação ou omissão do devedor; b) ocorra a violação desse direito material por parte do obrigado, configurando o inadimplemento da prestação devida; c) surja, então, a pretensão, como consequência da violação do direito subjetivo, isto é, nasça o poder de exigir a prestação pelas vias judiciais; e finalmente, d) se verifique a inércia do titular da pretensão em fazê-la exercitar durante o prazo extintivo fixado em lei”. (Humberto Theodoro Júnior. Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., 2003, vol. III, tomo II, p. 154.) Quanto ao correto termo inicial para a contagem dos prazos legais, como se trata de direito individual, a doutrina utiliza da teoria da actio nata para explicar a aplicação do prazo prescricional, segundo a qual, havendo violação do direito, o prazo para a prescrição começa a correr, segundo o disposto no art. 189 do CC/02: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 CC. Com fundamento nesse dispositivo legal, muitos autores defendem a posição de que, independentemente do aspecto subjetivo do ofendido, ocorrido o dano, inicia-se o prazo prescricional. Nesse sentido: A existência de ação exercitável é o objeto da prescrição. Tendo em vista a violação de um direito, a ação tem por fim eliminar os efeitos dessa violação. Violado o direito, surge a pretensão. A ação prescreverá se o interessado não promovê-la. Tão logo surge o direito de ação, já começa a correr o prazo de prescrição. (Sílvio de Salvo Venosa. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Atlas, 10a ed., 2010, p. 565). Para que nasça a pretensão não é pressuposto necessário que o titular do direito conheça a existência do direito, ou a sua natureza, ou a validade, ou eficácia, ou a existência da pretensão nascente, ou da sua extensão em qualidade, quantidade, tempo e lugar da prestação, ou outra modalidade, ou quem seja o obrigado, ou que saiba o titular que a pode exercer. Por isso, no direito brasileiro, a prescrição trintenal da pretensão a haver indenização por ato ilícito absoluto independe de se saber se houve dano ou quem o causou (...). O ter o credor conhecido, ou não, a existência do seu direito e pretensão é sem relevância. Nem na tem o fato de o devedor ignorar a pretensão, ou estar de má-fé. (Pontes de Mirando. Tratado de Direito Privado. São Paulo: RT, 1983, 4a ed., tomo VI, p. 117-118). O prazo inicial da prescrição somente se inicia pela ciência inequívoca do fato lesivo e que, se a prescrição é uma punição à morosidade ou negligência do titular, não é possível compreendê-la quando a inércia do titular decorre da ignorância da violação. Assim, o surgimento da pretensão reparatória ocorre apenas no momento em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão, termo em que sua pretensão passa a ser, efetivamente, exercitável. É incontroverso que o autor e litisconsortes tiveram ciência do ato ilícito em 10 de outubro de 2018, com o primeiro resultado negativo de exame de DNA. O Autor ajuizou a presente ação de indenização contra a Requerida em junho de 2019, mas, os litisconsortes só manifestaram-se em 08 de abril de 2022, ou seja, quase 04 anos após terem conhecimento do fato lesivo, sendo que a pretensão para receber indenização por danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil, prescreve em três anos, conforme determina o art. 206, § 3o, V do CC/02: "Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil;" Diante destas conclusões, constata-se que quando do pedido para admissibilidade do litisconsorte na presente ação, já havia decorrido lapso temporal para a pretensa reparação dos danos.

Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PLÁGIO DE OBRA LITERÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. ARTS. 189 E 206, § 3o, V, DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA EXIBIÇÃO DA NOVELA. PRECEDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FEITO POR AMBAS AS PARTES. DEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória por ofensa a direito autoral é de 3 anos. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. Assim, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles. 3. No caso concreto, a alegada lesão ao direito da autora se protraiu no tempo, de 20/6/2005, data em que apresentado o primeiro capítulo, até 10/3/2006, quando exibido o último capítulo do folhetim, não se encontrando prescrita a ação ajuizada aos 9/9/2008). 4. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o magistrado, como destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável ou não à solução da lide, sendo inviável, em recurso especial, "rever se determinada prova era de fato necessária, porquanto tal procedimento é vedado pela Súmula 7 do Tribunal." (AgRg no AREsp 604.807/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 17/3/2016, DJe 1o/4/2016). 5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 4/8/2017 – sem destaque no original).

Portanto, as razões recursais não rebatem nenhum fundamento da sentença com relação aos apelantes, pois reconhecida a prescrição nada foi rebatido, apenas cingiu-se a requerer a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que sequer foi mencionada na sentença, com relação aos apelantes.

Verifica-se, assim, que não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

Do recurso de SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS.

A insurgência recursal do apelante consiste em que não houve a troca dos bebês dentro do hospital, e não há provas do alegado, motivo pelo qual, não há indenização por dano moral.

Ressalva-se que este processo se utilizou de prova emprestada dos autos do processo n. 0007224-17.2011.811.0003, e assim será analisado em conjunto.

Consta dos autos que, o autor nasceu nas dependências da maternidade ré, em data de 14 de fevereiro de 1995, as 06:25 horas, e, na maternidade, juntamente estavam mais quatro crianças, todas do sexo masculino.

Assevera que, diante de dúvidas acerca de sua identificação biológica, fora realizado o exame de DNA, que demonstrou não serem as pessoas de Joaquim Francisco dos Anjos Filho e Láli Maciel dos Anjos, seus pais biológicos, mas sim as pessoas de Gislene Diogo da Silva e Sival Pohl Moreira de Castilho.

Assim, fundamenta o dever de a ré investigar a paternidade e apresentar seus pais biológicos, com relação as crianças que nasceram naquela época. Aponta culpa da ré pelo dano sofrido.

A ré, ora apelante, aponta que não houve comprovação da troca de bebês, tampouco culpa ou dolo que foram descartadas por ocasião do inquérito policial. Fundamenta ainda, a possibilidade de que as trocas ocorreram entre as mães, e ausência de responsabilidade. Requer a improcedência da ação.

Da análise de toda a prova produzida, tem-se que a troca dos bebês ocorreu dentro do hospital, ora apelante, não tendo este desconstituído o direito do autor.

Os exames de DNA ́S constataram que o autor não é filho dos pais que o criaram e o registraram, logo após o nascimento, sendo seus pais biológicos as pessoas de Gislene Diogo da Silva e Sival Pohl Moreira de Castilho.

No depoimento de Gislene, no inquérito policial, fls. 73, consta:
“que a declarante permaneceu na Santa Casa com o filho, do nascimento, 13/02/95 (segunda-feira) até o dia 15/02/95 (quarta-feira), quando ambos receberam alta, tanto do Francisco quanto do Luiz Carlos
;
Que, antes de ser levada da sala de parto para o quarto onde permaneceu até o dia da alta, o neném foi levado a outro local para o banho, mas naquela mesma noite o levaram novamente a declarante, desta vez já no quarto da enfermaria; que havia ao todo aproximadamente sete leitos no mesmo quarto da declarante, e esclarece que assim que chegou ao referido quarto havia uns três leitos desocupados, mas no dia seguinte todos eles acabaram sendo ocupados pois nasceram várias crianças naquela noite
; que a partir do segundo dia, todos os leitos foram ocupados por mães que estavam na mesma situação da declarante;
que pelo menos, uma vez por dia, uma enfermeira entrava no quarto com uma maca, pegava todos os bebês, os colocava na mesma maca e os levava a outro local para banho, e, após o banho, a enfermeira retornava com a maca trazendo os bebês, os colocava nos seus respectivos berços novamente
; Que este procedimento aconteceu na terça-feira e também na quarta-feira; Que perguntado se seu filho tinha algum tipo de identificação a fim de não ser confundido com outra criança,
a declarante respondeu que na terça-feira, de manhã, viu uma pulseira no braço de seu filho escrito a data: 13/02/95, e o número do leito
,
mas não se recorda que numeração era e também afirma que não conferiu se a numeração da pulseira conferia com o número do leito em que a declarante se encontrava
; Que no quarto em que a declarante estava, desde sua chegada até sua saída, havia apenas uma menina, e os demais 06 (seis) ERAM MENINOS
; Que além do quarto da declarante havia outros quartos destinados a mulheres em situação de pós parto, com seus filhos...”.

Na declaração de fls. 406 autos de inquérito policial (processo em apenso) – SUELI DE OLIVEIRA declarou “
que após o parto a declarante recorda que as enfermeiras que davam banho nas crianças e ficou hospitalizada por três dias, inclusive havia de quatro a cinco mulheres no quarto da maternidade...”.

Em declaração de Lali Maciel dos Anjos – inquérito policial fls. 501 – declarou que: “
que a declarante realmente teve o filho Leonardo Maciel dos Anjos, na data de 14/02/1995, através de parto normal, no Hospital e Maternidade da Santa Casa de Rondonópolis; que a declarante ficou hospitalizada de um dia para outro no hospital, ou seja, 14/02/1995 para o dia 15/02/1995; que a declarante recorda que as crianças após o parto ficavam no berçário e só eram trazido para amamentação pelas enfermeiras; que após a descoberta deste fato, a declarante ainda recorda que a sua cunhada estava junto no dia em que recebeu alta, no caminho de casa, ainda a sua cunhada mencionou para a declarante, que o filho Leonardo não parecia ser filho da declarante, então a declarante e a cunhada parou e começaram a observar a criança, ou seja, o Leonardo, e perceberam que a criança tinha um pequeno corte na orelha esquerda, igualzinho o corte da orelha da declarante, então acabaram dizendo uma para outra, é ele que é meu filho;
a declarante recorda que na hora da amamentação da criança dentro do hospital tinha uma fita no braço da criança, portanto, não observou o nome, mas na hora de receber a criança para ir embora, não havia mais a fita
”.

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, que esclareceram alguns fatos, bem como ficou demonstrada a negligência dentro do hospital para ensejar a responsabilidade pela troca dos bebês.

Depoimento de Manoelina, declara: “
entrou lá em 2001; não sabe do procedimento daquela época de 1995;
quando eu entrei lá, já saia com a pulseira, dentro do centro cirúrgico
; hoje o procedimento é diferente, é identificado dentro do centro cirúrgico, só que o bebezinho sai junto com a mãe;
antes ele ficava dentro do centro cirúrgico em observação; era liberado na época para o berçário
; até onde eu sei não tiraria e colocaria novamente não; quando chegava até a mim, já estava com a pulseira; sempre foi o mesmo material até hoje;
as mães são orientadas a retirar a pulseira, após a alta, quando estiver em casa; saia da maternidade com a pulseira;
o procedimento de sair o bebê do centro cirúrgico com a mãe, é tanto para apartamento quanto para enfermaria;
antes o bebezinho ia para o berçário e só após algumas horas, era liberado e ia ficar com a mãe
; vem o nome da mãe, data de nascimento do bebezinho e o leito que a mãe vai ficar; a hora que o bebezinho nasceu”.

No depoimento de Braulino:
foi constatada no inquérito a troca dos bebês, e quando concluído o inquérito, não tinha interesse na questão criminal
; questionado se as mães tiveram algum encontro em que poderia ter trocado os bebês, responde que pelo que eu vi tanto a mãe do Léo e a mãe do Wandre cada um tomou seu rumo; não se conheceram, passou a se conhecer pelo inquérito que aí foi chamado, intimado por mim e Dra. Juliana para comparecer à delegacia;
a mãe do Leo identificada por mim, ela disse que a enfermeira buscava a criança, dava banho, e trazia de volta
;
e eram várias ao mesmo tempo
; o conhecimento era por uma fita que tinha no braço;
concluiu que a troca foi feita no berçário da maternidade
; e o inquérito foi bem minucioso; descobri primeiro do Léo; o Léo ficou constrangido ligou para o pai e mãe”.

Em depoimento pessoal de Wandre, declara: “
já sabe quem são seus pais biológicos; nesse período que eu não sabia quem eram meus pais biológicos, meus pais não sabiam que eu não era filho deles; na escola meu rendimento caiu, eu tive um pouco de depressão, porque você passa a vida inteira achando que é seu pai, sua mãe, e daí...; eu fiz o exame em 2010, quinze anos eu acho, hoje eu to com 24 anos; depois da descoberta não sofreu rejeição da família”.

Em depoimento, a Dra. Juliana, delegada do caso à época, esclarece:
“ao colher depoimento dos envolvidos, não foi possível identificar se houve dolo ou culpa; chegando à conclusão que a troca de bebes ocorreu durante o banho, por serem estes coletivos, e a época, de pouco recurso quanto a meio de identificar os nascituros; foram realizados os exames e se constatou essas trocas; nessa conversa com Gislene não houve indício de que os pais realizaram essa troca; eu me lembro da conversa em que Gislene fala, que ‘depois que soube que Wandre não era meu filho, eu não durmo’; a fala mexeu comigo; ela me disse assim: ‘porque eu não sei se meu filho ta vivo, ta na rua, se ele ta sendo bem cuidado; eu fico com essa angústia’; eu presumo que a troca ocorreu na maternidade; eu acho que essa troca ocorreu dentro da Santa Casa mesmo; eu sei que eles davam banho nas crianças todas juntas; não tem nada que indique que essa troca ocorreu fora da santa casa; na esfera penal qualquer crime, a não ser o sequestro, já estaria prescrito”.

A testemunha Luiza declara:
“auxiliar de enfermagem; a fita é colocada antes de sair da sala; depois que sai da sala eu já não sei; não tem contato com a mãe, nem com o filho bebê”.

Assim, de todo o comprovado nos autos, não há como afastar a responsabilidade do apelante, e ainda, em depoimento a técnica de enfermagem alega que as mães são orientadas a sair da maternidade com a pulseira e retirar em casa. Já em declaração no inquérito policial a pessoa de Lali Maciel dos Anjos declara que seu filho foi entregue já sem a pulseira “
a declarante recorda que na hora da amamentação da criança dentro do hospital tinha uma fita no braço da criança, portanto, não observou o nome, mas na hora de receber a criança para ir embora, não havia mais a fita”.

No caso, a responsabilidade é objetiva, não se apurando dolo ou culpa, que fica na esfera criminal, portanto, a conclusão do inquérito. Para efeitos civis, a responsabilidade está constatada, pois a maneira como ocorreu a troca dos bebês não importa, mas sim que esta ocorreu dentro das dependências do hospital.

Nesse ínterim, não comprovou o apelante que a troca dos bebês se deu após a saída das mães da maternidade, de modo que o nexo causal está demonstrado, a configurar o ato ilícito e o dano causado ao autor.

Isso porque, o hospital sequer demonstrou que a época tomou todos os cuidados para evitar o infortúnio com as medidas necessárias para impedir a ocorrência.

Dessa forma, como conclui a sentença: “
troca de bebês, por suas repercussões e gravidade, não pode ser encarada como um incidente normal ou corriqueiro, impondo-se a adoção de todas as medidas necessárias para evitar essa possibilidade. É induvidoso que se trata de um erro imperdoável, com enormes transtornos e repercussões à pessoa, sendo que qualquer indivíduo por mais simples que seja sabe da gravidade das sequelas geradas na vida de quem tem um filho trocado no hospital”.

A alegação de que os banhos não eram realizados, logo após o parto, não isenta a responsabilidade da apelante, já que demonstrado nos autos, que as mães ficaram internadas no hospital por um, dois, três dias, e um nasceu em 13.02.95 as 19:50h e o outro, nasceu em 14.02.95 as 06:25 horas, o que denota a troca dos bebês tenham ocorrido nesse interim, por negligência dos funcionários da apelante, uma vez que esta não desconstitui o direito dos apelados, e nem comprova que houve algum fato impeditivo, apenas alega que a culpa é das mães, sem nada comprovar.

O fato de não estarem no mesmo quarto não é capaz de isentar a responsabilidade do hospital e se tiveram os cuidados ao mesmo tempo, como banho, o ônus da prova é da apelante. Tanto é que menciona que o banho não era imediatamente após o parto, pois antes havia a identificação, mas fundamenta a apelante que os bebês não nasceram no mesmo horário, o que se torna argumento contraditório.

Todo o alegado pela apelante deveria estar comprovado nos autos, e o apurado no inquérito policial, não vincula a responsabilização civil.

Os bebês não nasceram no mesmo dia, mas permaneceram no hospital, haja vista que Wandré Phol nasceu no dia 13/02/1995 às 19h50min, não havendo notícia de que foi liberado no mesmo dia, ou quando se procedeu o banho desse bebê; e o Leonardo Maciel dos Anjos nasceu no dia 14/02/1995 às 06h25min, imediatamente no dia posterior pela manhã, o que pressupõe que estavam no mesmo dia no referido hospital.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço está comprovada, e o dever de indenizar configurado.

Consoante o STJ, está configurada a responsabilidade objetiva do hospital recorrente pelos danos causados ao autor da demanda, em virtude da troca de bebês ocorrida em sua maternidade, pois trata-se de defeito na prestação de serviço diretamente vinculado à atividade exercida pela entidade hospitalar, nos termos do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. TROCA DE BEBÊS EM MATERNIDADE. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à sua pretensão, mas suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4o, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)" ( REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). 3. No caso em exame, está configurada a responsabilidade objetiva do hospital recorrente pelos danos causados aos autores da demanda (pais e filho), em virtude da troca de bebês ocorrida em sua maternidade, pois trata-se de defeito na prestação de serviço diretamente vinculado à atividade exercida pela entidade hospitalar, nos termos do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se que não está configurada a alegada exorbitância do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada um dos autores, sobretudo em razão da gravidade do resultado advindo do, no mínimo, descuido do hospital de permitir a troca de recém-nascidos em seu estabelecimento. Tal fato somente veio a ser descoberto pelos pais e filhos treze anos depois do ocorrido, o que ensejou maior consolidação da situação equivocada ao longo do tempo, aumentando sobremaneira o sofrimento psicológico dos autores ao tomarem conhecimento do evento danoso. A omissão do hospital ensejou graves consequências na vida das duas famílias envolvidas, de modo que a indenização a título de danos morais somente terá o condão de amenizar o estrago causado, além de penalizar a ora agravante por sua conduta negligente. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1097590 MG 2017/0104360-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

A troca de bebês realizada por negligência do hospital interferiu sobremaneira na vida das famílias envolvidas, já que houve uma mudança significativa na vida de todas essas pessoas, em seu íntimo, na relação social, no psicológico, nos atos da vida como um todo.

Ainda, os fatos apurados foram televisionados junto a matéria do Fantástico contando toda a história comovente que envolveram as duas famílias, e a busca incessante para esclarecer as dúvidas surgidas acerca da paternidade, conforme id. 178777923, fls. 543 (processo em apenso), tendo uma conotação social abrangente, que configura o dano moral, sem sombras de dúvidas.

Com relação ao valor do dano moral, entendo o valor arbitrado como prudente e razoável, diante de toda a situação constrangedora vivida por duas famílias, e considerando as possibilidades do apelante em detrimento da hipossuficiência das partes envolvidas.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. TROCA DE BEBÊS EM MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. É possível a revisão do montante da reparação por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, a qual, conforme as instâncias ordinárias, sofreu danos recorrentes da troca de bebês na maternidade, suportando décadas de dúvida acerca sua paternidade, impedindo o exercício de seu poder familiar quanto à filha biológica 3. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 2009408 AM 2022/0191632-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO por danos morais. Troca de bebê em maternidade. Ilegitimidade passiva afastada, considerando a comprovação de que o Estado prestou serviço essencial por meio de contratação da entidade privada "Hospital e Maternidade São João Batista". Prescrição não configurada. Troca de bebê na maternidade, ocorrida em 1.975 e descoberta em 2.013, por meio de exame de DNA. Aplicação da teoria da "actio nata", iniciando-se o prazo para ajuizamento de ação indenizatória a partir do conhecimento da lesão ao direito subjetivo, sendo o direito aplicável o da época do descobrimento do fato. Demonstrado por meio de provas documentais e exame de DNA que em razão da falha na prestação do serviço público, a autora há 41 anos, recebeu bebê que não era seu filho biológico após o parto, fato comprovado somente no ano de 2013, quando realizado exame de DNA em razão das suspeitas quanto à maternidade, decorrentes de necessidades especiais de origem hereditária, verificadas no filho e de ausência de semelhanças físicas entre os pais e aquele. Caracterizada a responsabilidade do ente público e o dever de indenizar pelos danos experimentados, uma vez que lhe incumbia zelar pela eficiência dos serviços prestados, impedindo que fatos de tamanha gravidade ocorram na ocasião do parto. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO PROVIDA tão somente quanto à incidência da Lei 11.960/09 para fixação de juros e correção monetária. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
. (TJ-SP - APL: 10005855120158260053 SP 1000585-51.2015.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 01/06/2016, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRÁTICA DE ATO CONTRADITÓRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. TROCA DE BEBÊS EM MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DEFERIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Ao efetuar o pagamento das custas recursais, a parte recorrente pratica ato incompatível com a gratuidade judicial por ela almejada. II - Comprovada a capacidade financeira do aspirante à justiça gratuita, de forma a permitir o pagamento das custas e despesas do processo, bem como dos honorários advocatícios, deve ser mantida a sentença a qual indeferiu o aludido benefício. III - A troca de bebês em maternidade, devidamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, é ato ilícito, decorrente de negligência por parte da instituição de saúde, em razão da qual surge o dever de indenizar. IV - Valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. V - No que tange aos ônus sucumbenciais, a Súmula 326 do STJ dispõe que: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". VI - No tocante aos honorários de advogado, conquanto tenha sido evidenciado o grau de zelo do profissional, a presente ação mostrou-se sem maiores complexidades, não necessitando de esforços subumanos de seus procuradores, razão pela qual faz-se necessária a redução da verba honorária, o que, nem por isso, menospreza o trabalho desempenhado. VI - Re cursos conhecidos, sendo parcialmente provido o primeiro e não provido o segundo.
(TJ-MG - AC: 00159531520128130335 Itapecerica, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 13/08/2019, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TROCA DE BEBÊS NA MATERNIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Evidenciada pela prova colacionada aos autos, bem assim por aquela produzida durante a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a efetiva ocorrência da troca de bebês nas dependências do nosocômio então Requerido, circunstância que ocasionou angústias, dores e sofrimentos imensuráveis aos Autores da demanda originária, impositivo se torna o reconhecimento do dever de indenizar da Recorrente em relação a cada um dos envolvidos nessa funesta e dramática história. 2. Observados na fixação do quantum indenizatório os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mister se faz a manutenção do mesmo, mormente levando-se em consideração à gravidade das jacturas de ordem moral experimentadas in casu pelos ora Apelados, bem como o considerável lapso temporal decorrido desde o evento danoso até a efetiva correção do mesmo, além, é claro, do inconteste poderio econômico da parte havida como Apelante. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO - APL: 02894135720158090044, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 19/05/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020).

“Apelação. Responsabilidade civil. Danos morais. Troca de recém-nascidos em maternidade. Sentença de procedência. Recurso da requerida. Grave falha na prestação de serviço, diretamente vinculado à atividade exercida pela apelante. Responsabilidade objetiva, à luz do artigo 14 do CDC. Troca dos bebês comprovada por exame de DNA. Alegação de que a troca poderia ter ocorrido fora das dependências do hospital desprovida de qualquer prova, sendo descabida. Dever de indenização de rigor. Gravidade do ato ilícito praticado e consequências para os autores, que suportaram angústia, desespero e preocupação pelo ocorrido. Quantum indenizatório que não comporta reparação, tendo sido fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a gravidade dos fatos, as consequências para os ofendidos, além do caráter de punição e para se evitar que a conduta se repita. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001866-58.2021.8.26.0400 Olímpia, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 18/08/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Os juros devem incidir a partir do evento danoso.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC. E,
desprovejo o recurso de SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS; majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024